Tribunal: STF
Processo: ARE 1408052
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - Pretensão objetivando a averbação do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para fins de concessão de aposentadoria especial, por aplicação da Lei Federal nº 8.213/91 - Procedência pronunciada em Primeiro Grau - Decisório que merece subsistir - Inexistência de Lei Complementar, conforme exige o artigo 40, § 4º, da CF, que não pode constituir óbice ao direito reclamado - Entendimento jurisprudencial de que a Legislação Federal, que regulamenta o regime jurídico previdenciário dos trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social, é aplicável, no que couber, aos servidores públicos, enquanto não editada lei complementar específica - Mandando de injunção n. 168.151-0/5-00 - Sentença mantida - Negado provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o § 4º do art. 40, o § 5º do art. 195 e o § 1º do art. 201 da Constituição da República (fl. 2, e-doc. 14).



    Aponta “a violação do § 4º do artigo 40, e do § 1º do artigo 201, ambos da Constituição Federal, na medida em que determinou-se a concessão de aposentadoria especial à Recorrida, com a adoção de critérios diferenciados, sem que houvesse a comprovação de sua efetiva exposição aos agentes nocivos, prejudiciais à saúde ou à integridade física” (fl. 4, e-doc. 14).



    Ressalta que a “decisão desprezou (...) a informação constante do Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado no sentido de que a servidora teria sido protegida da nocividade de seu ambiente de trabalho pela utilização de equipamentos de proteção individual eficazes” (fl. 4, e-doc. 14)



    Argumenta que, “com relação às disposições do caput do artigo 40 e do § 5º do artigo 195, da Constituição Federal, verificam-se suas vulnerações diante da adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios sem a prévia constituição da fonte de custeio” (fl. 4, e-doc. 14). 



    Salienta que “não se verifica a disciplina infraconstitucional da questão, fato que impede a concessão de aposentadoria especial pela Administração Pública, sendo certo que a futura lei complementar regulamentadora deverá fixar os procedimentos atinentes à concessão do benefício em tela” (fl. 8, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    O agravante assevera que, “para as situações que envolvam o exercício de atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, os pedidos de aposentadoria especial formulados aos RPPS devem ser analisados segundo as regras aplicáveis ao RGPS sem que haja a necessidade do manejo de mandado de injunção” (fl. 9, e-doc. 14).



    Pede “o conhecimento e provimento presente recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, reformando-se o acórdão recorrido por ter contrariado os dispositivos constitucionais descritos, determinando-se a improcedência da pretensão deduzida pelo Recorrido” (fl. 14, e-doc. 14).



    4. Em 11.4.2018, não tendo havido juízo de retratação, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido: 



    “1. Nos termos do artigo 1042, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil atual, mantenho a(s) decisão(ões) agravada(s) por seus próprios fundamentos. 2. Subam os autos” (fl. 1, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Com efeito, pretende a autora, médica (fl. 18), a averbação do período trabalhado em condições insalubres, para fins de contagem de tempo de aposentadoria.



    Esclareceu na inicial que exerce a função em condições insalubres, de sorte que entende que tem direito à averbação do tempo de serviço trabalhado sob estas condições, a teor da Lei Federal nº 8.213/ 91. 



    Com razão a demandante. (...)



    É que, revendo posicionamento anterior, curvo-me à orientação que vem prevalecendo, porquanto ‘pacífico o entendimento esposado pela apelante, com fulcro em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a Legislação Federal que regulamenta o regime jurídico previdenciário dos trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social é aplicável, no que couber, aos servidores públicos, enquanto não editada lei complementar federal específica’ (...).



    De se ressaltar também, por oportuno, o resultado proferido nos autos do mandado de injunção n. 168.151-0/5-00, julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ‘ao qual foi conferido efeito erga omnes em prol de todos os servidores do Estado, a indicar, inclusive, a desnecessidade (não proibição) de ajuizamento individualizada da demanda mandamental’. Portanto, não há que se falar de inadequação do precedente (...)



      Nesta esteira, não pode constituir óbice à procedência da ação a inexistência de lei complementar específica que regule o assunto, sendo aplicável à espécie o invocado artigo 57 da Lei n. 8.213/91 (...)



    Ressalte-se que a recorrida instruiu a inicial com documentos que comprovam o quanto alegado, de modo que, considerando tudo o quanto até aqui exposto, inaceitável qualquer alegação de que não há comprovação da insalubridade.



    Ora, recebendo a autora adicional de insalubridade, tem-se, por conclusão lógica, a comprovação de que trabalha em condições especiais.



    Em acréscimo, nem se argumente eventuais dificuldades para implantação do que decidido. Isto porque ‘conforme definido no julgamento do Mandado de Injunção 166.699-0/0-00, de Relatoria do Des. Boris Kauffmann, pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em 18.02.09, não se está criando o direito à aposentadoria especial (que já foi criado pelas Constituições Federal e Estadual de São Paulo), mas apenas garantindo-lhe o exercício de modo que o custeio do benefício já está inserido no sistema de caráter contributivo e solidário de concessão de aposentadorias em geral. (...)



    Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso” (fls. 6-14, e-doc. 10). 



    Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de aplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do § 4º do art. 40 da Constituição da República.



    Na Súmula Vinculante n. 33, este Supremo Tribunal fixou a tese: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).



    No julgamento do Mandado de Injunção n. 721, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou que, “inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral – artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91”:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO - DECISÃO - BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada. APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91” (DJe 30.11.2007).



    Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada, no Enunciado da Súmula Vinculante 33, a possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4°, da Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.314.105-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. ART. 40, § 4º, III, DA CF/1988. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. (…) 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 33, no sentido de que ‘aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. (…) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.233.004-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência.



    7. Para rever a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.336.502-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.10.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Violação dos princípios da segurança jurídica, da prestação jurisdicional e do devido processo legal. Ofensa reflexa. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. (…) 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.094.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.3.2018). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS ARTS. 2º E 6º DA EC Nº 41/2003. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 51/85. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. (…) Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.156.184-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2018). 



    Nada há a prover quantos às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora